Tribunal: STF
Processo: RE 688267
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional, Administrativo E Trabalhista. Embargos De Declaração Em Recurso Extraordinário. Dispensa Sem Justa Causa De Empregados De Sociedade De Economia Mista.



    I. Caso em exame:



    1. Embargos de declaração contra acórdão em que esta Corte fixou tese de repercussão geral (Tema 1.022) para reconhecer a existência de dever jurídico de motivação em caso de demissão de empregados públicos concursados.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se o STF, ao decidir o recurso originário, incidiu em omissões por: (i) ter atribuído eficácia pro futuro à tese fixada; (ii) não ter ressalvado normas e convenções trabalhistas mais favoráveis; e (iii) não ter ressalvado os empregados admitidos antes da EC nº 19/1998.



    III. Razões de decidir



    3. A realização e a extensão da modulação temporal debatidas especificamente durante o julgamento. Prevaleceu a posição de projetar os efeitos da tese para o futuro, por razões de segurança jurídica. O mero desacordo da parte com a solução adotada não indica omissão a ser dirimida.



    4. As discussões sobre previsões regulamentares das estatais ou de estabilidade de empregados não foram objeto do recurso extraordinário. Assim sendo, não pode, tecnicamente, ter havido omissão sobre ponto que sequer foi trazido ao conhecimento desta Corte.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.



    _________



          Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37 e 41; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e seguintes.